Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701122-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GONCALVES FERREIRA, VANESSA RODRIGUES PERES AGRAVADO: ROSSANO CALATRONE PAIVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por VANESSA RODRIGUES PERES e GILBERTO GONCALVES FERREIRA em que se pretende obter a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, após regular citação e transcurso do prazo para se defenderem do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, porque sócios da empresa GF ENGENHARIA LTDA - ME, foi proferida decisão deferindo o pedido formulado pela parte credora, sendo determinada na mesma ocasião, a penhora de ativos financeiros ou bens em nome dos sócios. Aduzem os agravantes que a penhora de ativos financeiros realizada em várias contas correntes dos devedores é ilegal, porque não foram intimados para pagar o débito. Acrescentaram que, como a totalidade dos valores em conta corrente foram bloqueados, ficaram sem condições de pagar dívidas de cartão de crédito de aluguel, o que compromete sua subsistência. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida ou a probabilidade do direito. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos sócios da devedora contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de ativos financeiros após a decisão de desconsideração da personalidade jurídica. A tese apresentada pela devedora é a penhora somente poderia ser realizada após a intimação para pagamento em 48h e ainda que houve comprometimento do mínimo existencial. Sem razão os agravantes. Primeiro, porque inexiste previsão no art. 133 e seguintes do CPC, que trata do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de qualquer obrigatoriedade de intimação dos sócios para pagamento o débito. Segundo, porque é presumível que a citação dá conhecimento do cumprimento de sentença, notadamente do insucesso da expropriação de bens do devedor primitivo. Portanto, não vislumbro nulidade na referida decisão. Passo o exame do outro fundamento do recurso, que trata do comprometimento das despesas correntes dos devedores. Os agravantes argumentaram que a penhora dos ativos financeiros compromete o pagamento de suas despesas, fazendo referência o aluguel mensal de um apartamento, no valor de R$ 4.000,00 e de fatura de cartão de crédito, cujo valor é de R$ 1.013,00. Nesse ponto específico, o que se depreende é que os ora agravantes, como sócios da empresa devedora, protelaram o pagamento da dívida, demonstrando total desrespeito à condenação imposta pela Justiça. Também ignoraram o momento para apresentar resposta ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, desprezaram as várias oportunidades de pagamento do débito. Tampouco demonstraram seu patrimônio ou como auferem renda para fazer frente às despesas mensais, que incluem aluguel mensal de R$ 4.000,00 e TV por assinatura, dentre outras. Nesse cenário, a alegação de comprometimento das despesas correntes dos ora Agravantes, decorrente do bloqueio dos ativos financeiros, veio desacompanhada de elementos outros que pudessem lhe dar lastro, tais como extrato bancário das movimentações dos últimos 90 dias e declaração do IRPF dos últimos exercícios financeiros. Assim, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Regularize-se a representação processual e comprove-se o pagamento do preparo recursal no prazo de 48h. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.